Tribunal: TJDFT
Processo: 0711178-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença de ID 32226778, proferida nos autos da ação de inventário e partilha de bens, direitos e obrigações relativa ao espólio de Antônio dos Passos Franco da Cruz, que homologou o plano de partilha, determinando a expedição do respectivo formal após o trânsito em julgado. Em suas razões (ID 32226779), o apelante pugna pela reforma da sentença, tão somente para que seja determinada a prévia comprovação do pagamento do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD. Diante do pagamento dos impostos devidos, noticiado pela Procuradoria de Justiça (ID 33952205), exarei despacho intimando o apelante para manifestação. Por meio da petição de ID 34915061, o Distrito Federal informa a desistência do recurso e pugna pela homologação. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte apelante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de apelação, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se.